Tribunal: TJDFT
Processo: 0002321-42.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002321-42.2019.8.07.0011 RECORRENTE: EMERSON BERNARDES GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DIVERSAS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante atrai para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. IV - Se os antecedentes e a reincidência são reconhecidos por condenações diversas, não há que se falar em bis in idem. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VI, do CPP, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação; b) artigo 59 do CP, sustentando terem sido utilizadas as mesmas circunstâncias jurídicas para dosimetria da pena tanto na primeira quanto na segunda fase, o que, em seu entendimento, caracterizou bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada afronta aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VI, do CPP, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que as provas dos autos são suficientes para a condenação é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois “O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ‘(...) é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência’ (AgRg no AREsp n. 1.827.181/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021).” (AgRg no HC n. 742.734/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017